Tribunal: TJDFT
Processo: 0711515-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Lúcia Maria Serpa de Andrade, Anna Cecília Andrade Porto e Pedro Antônio Andrade Porto contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 15946480) que, nos autos da ação de cumprimento de sentença (n. 0 709624-67.2017.8.07.0001) ajuizada por Marcelo de Carvalho Pinto da Luz, manteve a penhora no rosto dos autos n. 0015248-13.2014.8.13.0637, em trâmite na 2a Vara Cível de São Lourenço/MG, e determinou a penhora no rosto dos autos n. 0038593-35.2011.4.01.3400, em trâmite na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A decisão agravada assinalou, quanto à primeira penhora, que o ato constritivo recai sobre quinhão a ser eventualmente adjudicado ao espólio devedor e não sobre imóvel, de sorte a descaracterizar o bem de família. Assinala, ainda, que não foram demonstrados os requisitos da Lei n. 8.009/90 – ser o devedor proprietário desse único imóvel, utilizado para a residência familiar –, o que afasta a proteção legal. Em relação à segunda penhora, a decisão agravada expõe que, com o falecimento da devedora, a verba pleiteada judicialmente deixou de ter caráter alimentar e, em vista disso, passou a responder pelas dívidas do espólio. Em razões recursais (Id 15946466), os agravantes esclarecem que Lúcia Maria Serpa de Andrade, falecida, deixou dois filhos, Pedro Antônio Andrade Porto e Anna Cecília Andrade Porto, esta dependente da de cujus. Sustentam que a ação n. 0038593-35.2011.4.01.3400, em trâmite na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, tem como objeto o recebimento de abonos de permanência não pagos, enquanto que a ação n. 0015248-13.2014.8.13.0637, em trâmite na a 2a Vara Cível de São Lourenço/MG, consiste em processo de inventário no qual o espólio figura como possível beneficiário. Sobre este segundo processo, informam que o único bem a ser partilhado é um imóvel, que era de propriedade da mãe da de cujus, localizado em São Lourenço/MG, sendo que a qualidade de bem de família desse imóvel permanece, porquanto os agravantes não possuem imóvel próprio. Defendem que o fato de o devedor não morar no imóvel não afasta a impenhorabilidade, bastando, para merecer essa proteção legal, que uma pessoa da família, a exemplo dos pais ou avós, resida no bem. Enunciam, a respeito do primeiro processo, que o seu objeto consiste na cobrança de abonos de permanência, não pagos a tempo e modo para a de cujus, enquanto servidora pública. Ressaltam, com suporte no art. 833, IV, do CPC[1], que tais verbas não se sujeitam à expropriação em execução judicial. Aduzem que a agravante Anna Cecília faz tratamento médico, inclusive mediante internação continuada, muito dispendioso. Sustentam, por essa razão, a inaplicabilidade da tendência jurisprudencial que flexibiliza a impenhorabilidade das verbas salariais, pois, no caso concreto, isso representa violação de sua dignidade. Defendem a incidência do art. 1o da Lei n. 6.858/80[2] como fundamento para que o pagamento dos valores do abono de permanência sejam destinados aos herdeiros dependentes, como é o caso da agravante Anna Cecília. Requerem, em caráter liminar, a suspensão das penhoras realizadas nos processos n. 0038593-35.2011.4.01.3400, em trâmite perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e n. 0015248-13.2014.8.13.0637, em trâmite perante a 2a Vara Cível de São Lourenço/MG. No mérito, postulam a confirmação da liminar e a cassação da decisão agravada para afastar a penhora realizada no rosto dos dois autos acima mencionados. Requerem, ainda, caso seja negado provimento ao agravo, que este Tribunal se manifeste sobre a jurisprudência indicada, sobre a impenhorabilidade do bem de família e sobre o art. 1o da Lei n. 6.858/80. Preparo recolhido em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC[3] (Ids 16224818, 16224836, 16224840 e 16224849). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[4]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, afere-se que não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes. A respeito da penhora no rosto dos autos n. 0015248-13.2014.8.13.0637, em trâmite na 2a Vara Cível de São Lourenço/MG, alegam os autores, em síntese, que o imóvel a ser partilhado é um bem de família. A disciplina legal dos bens de família, contida na Lei n. 8.009/90, tem o seguinte teor: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (grifo nosso) A lei exige, portanto, para que se considere o bem como impenhorável, que a família ou entidade familiar nele resida. A exigência legal é coerente com o bem jurídico que se pretende seja preservado, qual seja, o direito à moradia. Com efeito, se a referida Lei tem por intento concretizar o direito à moradia, imprescindível que o bem protegido pela impenhorabilidade seja aquele em que a família reside, pois a expropriação de outro imóvel com finalidade diversa não atingiria, a priori, esse direito. Assim, o bem que não é utilizado para a residência dos devedores não está abrangido pela impenhorabilidade legal da Lei n. 8.009/90. Não se desconhece a existência de interpretação ampliativa desse dispositivo legal, sedimentada, por exemplo, no Enunciado 486 do Superior Tribunal de Justiça, para quem “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou moradia da sua família”. Tais entendimentos, inclusive os mencionados pelos agravantes, todavia, sempre têm por intento a preservação do bem jurídico tutelado, frise-se, o direito à moradia. Na situação dos autos, porém, o que se observa é que os agravantes, residentes e com vida estabelecida em Brasília (Id 15946499, p. 1), desejam ver reconhecido como impenhorável imóvel em Minas Gerais, no qual não residem e que, segundo decisão da Justiça desse Estado (Id 16244072), estava sob os cuidados de terceiros, e os recorrentes o receberão por sucessão causa mortis. Nota-se, assim, que não estão satisfeitos os requisitos legais para que se possa conceber o imóvel inventariado como bem de família, ainda mais quando se tem em mente que o direito à moradia dos agravantes não se mostra ameaçado por essa penhora. Sobre o tema, este TJDFT tem julgados indicando a manutenção da impenhorabilidade do bem de família mesmo após o falecimento do devedor, mas, para tanto, há a exigência de que os dependentes continuem morando no imóvel, circunstância essa que, como visto, não é atendida pelos agravantes: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. CONSTRIÇÃO EM BEM DE FAMÍLIA. DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. FALECIMENTO DA DEVEDORA. PROTEÇÃO ESTENDIDA AOS FILHOS QUE REMANESCEM NO IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/1990, o imóvel residencial utilizado para fins de moradia da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. 2. Uma vez reconhecido que o imóvel atingido pela constrição é utilizado para fins de moradia familiar, esse se reveste da proteção da impenhorabilidade, porquanto ainda que falecida a devedora, a tutela do bem de família estende-se aos filhos que remanescem no imóvel, segundo entendimento prestigiado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. De acordo com o enunciado n. 375 da Súmula do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Não estando presentes quaisquer desses requisitos, não há como reconhecer a alegação da parte de aquisição fraudulenta do bem, a fim de descaracterizar a proteção da impenhorabilidade. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Processo: 20160110542464APC, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgamento: 21/2/2018, publicação: 6/3/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. CONCEITO DE ENTIDADE FAMILIAR. FALECIMENTO DA PROPRIETÁRIA. EXTENSÃO DA PROTEÇÃO LEGAL AOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A finalidade da Lei no 8.009/90 não é apenas proteger o devedor contra suas dívidas, tornando seus bens impenhoráveis, mas, sim, a proteção da entidade familiar no seu conceito mais amplo, de modo que o falecimento da proprietária não extingue essa proteção em relação aos herdeiros que permanecem residindo no imóvel. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Processo: 07066393120178070000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgamento: 27/9/2017, publicação: 17/10/2017) Sobre a penhora realizada no rosto dos autos n. 0038593-35.2011.4.013400, em trâmite na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, tem-se que o crédito ali cobrado, concernente ao não pagamento tempestivo de abonos de permanência à Lúcia Maria Serpa de Andrade, tinha caráter alimentar apenas quando, nos termos do art. 833, IV, do CPC[5], era ou poderia ser destinado ao sustento do devedor e de sua família. Com o falecimento da titular do crédito, este passa a constituir o espólio e, após o pagamento das dívidas existentes, destina-se aos herdeiros, tendo caráter meramente patrimonial. Assim, o direito à herança, aqui consubstanciada em crédito eventual, não afasta a penhorabilidade desse crédito, que não mais se destina ao sustento do devedor e de sua família, o que é evidenciado nestes autos, ademais, pelo fato de os herdeiros serem maiores e possuírem renda própria (Ids 15946499 e 15946493), prescindindo, portanto, da quantia pleiteada para o seu sustento. Nesse sentido o seguinte julgado deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. HERDEIROS SEM DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PENHORA. POSSIBILIDADE. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. BOX DE ESTACIONAMENTO E VAGA DE GARAGEM. PENHORA. MATRÍCULA INDEPENDENTE. NÃO VERIFICADA. USUFRUTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A impenhorabilidade do precatório alimentar pode ser afastada após o falecimento de seu beneficiário, sobretudo quando seus herdeiros não mais guardam com ele relação de dependência, posto que, nesses casos, a finalidade primordial da verba alimentar é esvaziada, qual seja, a subsistência. 2. Conforme a orientação consolidada na Súmula n.o 449/STJ, a penhora de vaga de garagem e box de estacionamento somente pode ser realizada quando possuem área e localização descritas em matrícula própria, distinta e independente da unidade condominial - o que não restou comprovado nos autos. 3. Não pode ser objeto de exame, em sede de agravo de instrumento, matéria não apreciada pelo juízo monocrático, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Processo: 07011146820178070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgamento: 22/3/2017, publicação: 28/3/2017) Por fim, a mencionada Lei n. 6.858/80 determina apenas que os valores ali explicitados sejam pagos aos dependentes e, na falta desses, aos sucessores dos empregados e servidores, independentemente de inventário e arrolamento, disposição essa reiterada no art. 666 do Código de Processo Civil[6], sem que desses enunciados se depreenda qualquer regra de impenhorabilidade. Em relação ao segundo requisito, também, não demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque a penhora no rosto dos autos n. 0015248-13.2014.8.13.0637 foi deferida em 25/8/2017 (Id. 9111795, processo originário) e realizada em 18/10/2017 (Id 11618628) sem que, nesse meio tempo, os agravantes demonstrassem qualquer oposição. Esse considerável transcurso de tempo desnatura o periculum in mora e, portanto, abona o indeferimento da concessão do efeito suspensivo, em proveito do estabelecimento prévio do contraditório. Quanto à outra penhora, ainda que tenha sido determinada pela decisão agravada, tem-se que ela recai sobre um eventual direito de crédito, a ser definido em processo inconcluso, razão pela qual não se vislumbra a existência de perigo ao direito dos agravantes, caso a tutela pretendida seja deixada para o final deste processo. Dessa forma, não verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; [2] Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. [3] Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; [6] Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980 .